Tribunal: TJBA
Processo: 8015095-30.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015095-30.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): LAYON SANTOS ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel (art. 121, § 2º, I e III, do CP), praticado contra Rodrigo Souza dos Santos, com pena fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. O recorrente busca a reforma da pena-base, alegando bis in idem na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, já consideradas nas qualificadoras reconhecidas pelo júri. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a valoração negativa da culpabilidade, considerando o aproveitamento da função de motorista para executar o crime, configura bis in idem em face da qualificadora do motivo torpe; (ii) a valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na execução em local ermo e horário noturno, constitui dupla penalização em razão das qualificadoras reconhecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A fundamentação da sentença revela distinção entre os elementos considerados nas fases da dosimetria, sendo a culpabilidade negativada com base no desvio de função do réu no ambiente de trabalho, não abrangida pelas qualificadoras reconhecidas. 5. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas em desfavor do réu, com base em elementos autônomos – local isolado e horário – que agravaram a vulnerabilidade da vítima e dificultaram socorro, não se confundindo com o meio cruel já qualificador. 6. Jurisprudência do STJ confirma que é admissível a valoração negativa desses vetores, desde que fundamentada em dados concretos não inerentes ao tipo penal ou às qualificadoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é admissível quando fundamentada em elementos concretos distintos das qualificadoras reconhecidas. 2. Não configura bis in idem a consideração do aproveitamento da função profissional e do ambiente isolado para agravar a pena-base, quando esses elementos não se confundem com as qualificadoras do delito.” Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 59, 65, III, "d", 121, § 2º, I e III; CPP, art. 492. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2157250/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.04.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8015095-30.2022.8.05.0039, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, figurando como Apelante MARCO BATISTA DOS SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.